Tribunal: STF
Processo: RE 1336162
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Reconsidero a decisão monocrática anterior (eDOC 10) e passo a proferir nova decisão:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 5, p. 37):



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA TAXA DE LICENCIAMENTO PARA USO OU OCUPAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS - TFDR - CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELETR1CATAXA DE POLICIA RECURSO IMPROVIDO. 



    - O STF já declarou ser possível a cobrança de taxa pelo ente publico decorrente do exercício do Poder de Polícia. - Dessa forma, há a obrigação de pagar a taxa de licenciamento para uso e ocupação das faixas de domínio das rodovias TFDR. 



    V.v: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÕRIA - TAXA DE LICENCIAMENTO PARA USO OU OCUPAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS - TFDR - CONCESSIONAR1A DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGiA ELÉTRICA - TAXA DE POLÍCIA - COMPETENCIA DA UNIÃO - RECURSO PROVIDO. (Des. Brandão Teixeira)”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 5, p. 63).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 21, XII, b e 22, IV, da Constituição Federal, bem como ao quanto decido no Tema 261 da sistemática da repercussão geral.



    Nas razões recursais, sustenta-se o Estado de Minas Gerais não possui competência para legislar sobre energia elétrica, o que inviabilizaria a instituição ou cobrança da exação discutida nos autos.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Com efeito, ao julgar o RE 581.947, paradigma do Tema 217 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu ser incompatível com a Constituição a cobrança de taxa que, como a espécie em questão nos presentes autos, tenha como fato gerador o uso de espaço público por concessionárias de energia elétrica. O acórdão proferido foi assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. COBRANÇA. TAXA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO E ESPAÇO AÉREO. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER-PODER E PODER-DEVER. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM BEM PÚBLICO. LEI MUNICIPAL 1.199/2002. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. ARTIGOS 21 E 22 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Às empresas prestadoras de serviço público incumbe o dever-poder de prestar o serviço público. Para tanto a elas é atribuído, pelo poder concedente, o também dever-poder de usar o domínio público necessário à execução do serviço, bem como de promover desapropriações e constituir servidões de áreas por ele, poder concedente, declaradas de utilidade pública. 2. As faixas de domínio público de vias públicas constituem bem público, inserido na categoria dos bens de uso comum do povo. 3. Os bens de uso comum do povo são entendidos como propriedade pública. Tamanha é a intensidade da participação do bem de uso comum do povo na atividade administrativa que ele constitui, em si, o próprio serviço público [objeto de atividade administrativa] prestado pela Administração. 4. Ainda que os bens do domínio público e do patrimônio administrativo não tolerem o gravame das servidões, sujeitam-se, na situação a que respeitam os autos, aos efeitos da restrição decorrente da instalação, no solo, de equipamentos necessários à prestação de serviço público. A imposição dessa restrição não conduzindo à extinção de direitos, dela não decorre dever de indenizar. 5. A Constituição do Brasil define a competência exclusiva da União para explorar os serviços e instalações de energia elétrica [artigo 21, XII, b] e privativa para legislar sobre a matéria [artigo 22, IV]. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a declaração, incidental, da inconstitucionalidade da Lei n. 1.199/2002, do Município de Ji-Paraná.



    (Rel. Min. EROS GRAU, DJe 26.08.2010)



    Do voto condutor do acórdão, extrai-se, entre outros, o seguinte fundamento:



    28. Note-se, no entanto, ainda que a Constituição do Brasil define a competência exclusiva da União para explorar os serviços e instalações de energia elétrica [artigo 21, XII, b] e privativa para legislar sobre o assunto [artigo 22, IV]. Tenho, destarte, que o Município de Ji-Paraná invadiu o espaço de competência da União ao editar a Lei municipal n. 1.199/2002.



    Especificamente acerca das Leis Estaduais nº 6.730/75 e nº 14.938/03, confira-se a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENCIAMENTO PARA USO OU OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS – TFDR. ART. 120-A DA LEI ESTADUAL 6.730/1975 COM A REDAÇÃO DA LEI ESTADUAL 14.938/2003. CONCESSIONÁRIA FORNECEDORA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 261 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inconstitucional a taxa instituída por município a pretexto do exercício do poder de polícia, mas cobrado como retribuição pelo uso do espaço público por concessionárias fornecedoras do serviço público de energia elétrica, para a instalação de equipamentos necessários à prestação dessa atividade. 2. Aplicação do Tema 261 da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.150.547 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 23.03.21) 



    Assim, é possível constatar que a decisão recorrida destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal e que a taxa instituída pelo Estado é eivada de inconstitucionalidade.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, invertendo os ônus sucumbenciais.



    Prejudicado o agravo regimental interposto.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente